Tribunal: TJDFT
Processo: 0737245-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONE GONÇALVES DOS SANTOS, em face à decisão da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento com pedido de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA. O autor narrou que, em março do corrente ano, adquiriu um veículo utilitário da marca FORD, modelo Ranger XLS, diesel, pelo preço de R$210.990,00 (duzentos e dez mil novecentos e noventa e nove reais). Em agosto, enquanto encontrava-se em viagem no estado da Bahia, o veículo apresentou mau funcionamento do sistema de despoluição e com o alerta de que poderia parar de funcionar nos próximos 700 quilômetros. Após procurar assistência técnica em dois estabelecimentos autorizados FORD e diante da falta de solução para o problema, foi orientado a retornar para Brasília e sem desligar o motor. Assim procedendo, o veículo manteria o funcionamento. Ao chegar a Brasília, estacionou e desligou o motor. Após, o veículo efetivamente deixou de funcionar. Deu entrada na concessionária BRASAL, representante FORD e de quem adquiriu o automóvel, porém passados mais de oitenta dias não houve solução. Atualmente utiliza outro automóvel 2008 ALLURE Pack 01 – SUV Compacto Automático, que foi disponibilizado pela FORD. Requereu a rescisão do contrato e restituição do preço devidamente atualizado. Em sede de tutela provisória de urgência, requereu que fosse determinado às rés o depósito em juízo do preço pago pelo FORD RANGER e que sejam compelidas a disponibilizar veículo de idêntica categoria para uso do autor até a solução do litígio. O pedido liminar foi indeferido, sob o fundamento de que não estaria caracteriza a urgência. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos da exordial e acresceu que o veículo disponibilizado pelas rés é de categoria muito inferior ao FORD RANGER e que não atende suas expectativas. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar às rés o deposito judicial do preço, devidamente atualizado ou, alternativamente, o fornecimento de outro veículo compatível com o utilitário adquirido, até o trânsito em julgado, sob pena de multa diária. Decisão que deferiu a liminar para determinar às requeridas que disponibilizassem veículo substituto com a mesma marca e característica daquele comprado, enquanto se investigasse a causa e o responsável pela paralisação da pick-up nova adquirida. Após informações prestadas pelas recorridas de que o veículo a ser consertado já havia sido retirado da concessionária pelo suplicante, e em devidas condições de uso, este foi intimado para se manifestar acerca de eventual perda de objeto do recurso (ID 41429593). O prazo para manifestação do recorrente transcorreu in albis (ID 41876971). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. O presente agravo de instrumento possui como escopo determinar às rés o deposito judicial do preço, devidamente atualizado ou, alternativamente, o fornecimento de outro veículo compatível com o utilitário adquirido. A decisão liminar determinou às requeridas que disponibilizassem veículo substituto com a mesma marca e característica daquele comprado, enquanto se investigasse a causa e o responsável pela paralisação da pick-up nova adquirida. Muito embora, conforme noticiado nestes autos, foi realizado o conserto do veículo, bem como este foi retirado em perfeito funcionamento da concessionária pelo recorrente. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto deste agravo. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006